Tribunal: TJMT
Processo: 1025733-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI, representado por sua inventariante VANESSA FRANÇA BONINI PANICO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de no 696-61.2006.8.11.0093, manejado por PLÁCIDO BROLIN, determinou a expedição do mandado de reintegração de posse em favor do exequente, concernente a Fazenda Gislaine II, aplicando multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).
Para tanto, o agravante alega que a decisão é flagrantemente nula, tendo em conta a completa falta de fundamentação, bem como por amparar-se exclusivamente nas alegações unilaterais apresentadas pela parte recorrida.
Aduz que a parte recorrida é sucumbente em processo de conhecimento acerca da disputa sobre a área litigiosa, mais precisamente sobre a área da Fazenda Rio Negro, onde a autor, ora executado, exerce sua posse legítima.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, por mais que o agravante insista no contrário, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
Mais precisamente, infere-se da atenta leitura dos autos, que o Juízo de origem determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em favor do agravado, como forma de assegurar-lhe a posse da Fazenda Gislaine II, com área 1.953,9599 ha, reconhecida nos autos da ação de reintegração de posse.
A prova do direito assegurado pelo Juízo de origem, teve por base, além do boletim de ocorrência, a Ata Notarial apresentada no id no 69037977, lavrada a pedido do recorrido, a qual informa o esbulho sofrido pelo exequente, dentro da área de sua propriedade.
Diante desse quadro, ao menos nesse instante, não há nada que subjugue os fundamentos da decisão agravada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.